Tribunal: TJDFT
Processo: 0735468-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
Gabinete do Des. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0735468-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL AGRAVANTE: PATRÍCIA POLLYANNE SANTOS FLEURY AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ================= DECISÃO ================== Chamo o feito à ordem a fim de retirar o processo da pauta virtual. Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto por PATRICIA POLLYANNE SANTOS FLEURY contra a r. decisão do d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 19026039 - fl. 49), que indeferiu a aplicação retroativa da Lei n° 12.964/2019, ao entendimento de que a sentenciada é reincidente específica em crime equiparado a hediondo. Em suas razões (ID 19026039 - Págs. 5/8), a defesa alega, em síntese, que a apenada foi condenada anteriormente pelo crime de tráfico de drogas privilegiado, não sendo reincidente específica em crime hediondo ou equiparado. Assim, pleiteia, em virtude do reconhecimento do privilégio em seu primeiro delito, a aplicação da fração de 2/5 (dois quintos), nos termos do art. 112 da LEP, com a progressão de regime do semiaberto para o aberto, e a deprecação da execução para a Comarca de Anápolis/GO. O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pela manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID 19026039 - fls. 53/57). Em juízo de retratação, a d. Magistrada manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID 19026039 - fls. 58). Instruído o feito com nova documentação, o Juízo de origem proferiu a seguinte decisão revogando “a parte final da decisão de mov. 162.1 para deferir, com fulcro no art. 5o, XL, da CF/88, a aplicação retroativa do art. 112, inc. V, da LEP, com redação determinada pela Lei 13.964/2019, bem como para determinar a anotação da fração de progressão de regime à razão 40% da pena hedionda (ação penal 20160110976030 – mov. 1.1)” (ID 20308746). A d. Procuradoria de Justiça opinou para que seja reconhecida a perda de objeto do recurso (ID 20402299). A defesa, na petição de ID 21081780 requereu o reconhecimento da perda superveniente do objeto do agravo. É o relatório. Decido. Consoante acima relatado, a Vara de Execuções do Distrito Federal revogou a decisão anteriormente proferida, deferindo o pedido da Defesa. Com efeito, dúvida não há de que o presente agravo em execução ficou prejudicado pela perda superveniente de seu objeto. Diante do expendido, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo em execução pela perda superveniente do seu objeto, o que faço na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, e, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília, 05 de novembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator